Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700447-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OLIVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA INES MARINHO OLIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto pelo espólio de JOSÉ OLIVA em que se pretende a reforma de decisão definitiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos: “(...) requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão de ID no 111349706, julgar procedente o pedido de liquidação individual de sentença coletiva no 0715334-97.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Brasília/DF, homologando os cálculos apresentados pelo Agravante (ID no 36566661), determinando o prosseguimento do feito na forma do artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil e excluindo da decisão objurgada a obrigação de pagamento da verba honorária sucumbencial.(...)” A decisão impugnada foi assim lançada: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória individual de sentença coletiva que tramita pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), decorrente da condenação havia no bojo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo da 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Destarte, o Col. Superior Tribunal de Justiça deu provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, colhendo-se de sua parte dispositiva (ID 36566632): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” No pedido inicial da presente liquidação a parte requerente aduz que em maio de 1989 obteve financiamento por meio de Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária – Cédula 89/00022-6 – sobre a qual seria devida a aplicação do índice fixado na Ação Civil Pública supracitada, ao que lhe seria devido o valor de R$ 511.186,53 (quinhentos e onze mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos). O requerido ofereceu contestação no ID 39080481, oportunidade na qual suscita, em sede preliminar, a necessidade de suspensão do curso processual, em decorrência de decisão proferida no bojo do EREsp no 1319232-DF, na qual o Colendo STJ atribuiu efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União, até o seu julgamento final; a necessidade de compor o polo passivo da demanda o Banco Central do Brasil e a União, em razão da condenação solidária havida; a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, em razão da responsabilidade solidária entre o Banco do Brasil S.A., a União Feral e o Banco Central do Brasil; a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis. No mérito, defende a existência excesso nos cálculos apresentados pelo requerente, ao argumento de que não houve incidência de correção monetária pelo percentual de 84.32% na operação 89/00022-6, e que, portanto, o título em discussão nesta ação não faz jus ao diferencial do Plano Collor I. Pugna ainda pela realização de perícia contábil. Defende que termo inicial dos juros de mora seja citação nesta ação de liquidação, ou alternativamente a citação na ação civil pública. Réplica no ID 41356262, na qual a parte requerente ressalta que se tratando de obrigação solidária, cabe ao credor demandar a totalidade da dívida em face de qualquer dos devedores solidários. No mérito, repisa os argumentos deduzidos na peça inicial. Por meio da Decisão saneadora de ID 41784035, rejeitaram-se as preliminares suscitadas pela requerida, indeferiu-se o pedido de suspensão do processo, e, ao fim, determinou-se a realização de perícia contábil. Laudo pericial contábil apresentado no ID 100601021, acerca do qual se manifestaram o requerente (ID 101025697) e o requerido (ID 102445718). Laudo complementar acostado no ID 103545006. Alegações finais, pelo requerente no ID 109165425, e pelo requerido no ID 110531068. Eis o relatório. D E C I D O. Prefacialmente, rememoro que as preliminares aventadas pelo requerido já foram apreciadas por ocasião da decisão saneadora de ID 41784035. Cinge-se o presente feito à liquidação mediante apuração do débito individual relativo à Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. O requerente apontou, na peça de ingresso, o valor de R$ 511.186,53 (quinhentos e onze mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), com espeque na planilha de cálculo de ID 36566661. De outra banda, o requerido assevera que o valor apontado destoa da realidade, pois não houve incidência de correção monetária pelo percentual de 84.32% na operação 89/00022-6, e que, portanto, o título em discussão nesta ação não faz jus ao diferencial do Plano Collor I. Conforme relatado, o ponto controvertido foi dirimido com base na prova pericial produzida nos autos, a qual evidencia substrato técnico passível de orientar a conclusão do Juízo, sobretudo por versar sobre matéria eminentemente contábil. Neste cenário, volvendo olhos sobre a prova pericial de ID 100601021, reproduzo a conclusão à qual chegou o expert judicial: “Considerando que o percentual aplicado na Cédula de Crédito Rural sob o número 89/00022-6 equivale ao percentual de 41,28% a.m., permite tecnicamente concluir que não há diferença a ser apurada em função do comando judicial sentenciado.” Expôs o nobre perito que – munido de documentos suficientes para amparar as conclusões do laudo –, não foi aplicado o IPC de março de 1990 (84,32%), mas sim o percentual de correção BTN fixado (41,28%), de modo que o Contrato no 89/00022-6 não contou com a indexação aos índices da caderneta de poupança. Posto isto, não há saldo pago a maior para o contrato entabulado entre as partes. Com as premissas estampadas no laudo contábil, vislumbro que o requerido manifestou concordância ao valor apurado pelo perito judicial (ID 102445718). Em contrapartida, o requerente impugnou o laudo pericial, ao argumento de ter sido elaborado em desconformidade aos parâmetros jurisdicionados, já que baseada a fundamentação em documento unilateral produzido pelo réu (ID 39080520), em desacordo com o contrato firmado (ID 101025697). Nada obstante a divergência da requerente e de seus assistentes técnicos, não se divisa equívoco na conclusão lavrada pelo perito do Juízo, cuja metodologia de apuração se mostra bem delineada no laudo pericial acostado, bem como os esclarecimentos prestados bem indicam as ponderações do expert judicial a respeito do extrato da operação de crédito 89/00022-6 (ID 39080520), denominado Demonstrativo de Conta Vinculada, dá substrato material suficientemente seguro para os achados periciais (ID 103545006). Desta feita, tenho que – não demonstrado de forma objetiva eventual equívoco no laudo elaborado pelo expert do Juízo, nem tampouco a falsidade das informações insertas no extrato da operação de crédito 89/00022-6 (ID 39080520) – deve privilegiar-se a apuração havida pelo Perito Judicial, eis que equidistante das partes, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e, por conseguinte, RESOLVO a lide, com exame de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, ao passo que DECRETO A EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Custas pela parte autora, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atualizado (art. 85, § 2o, do CPC). Este montante será atualizado com a incidência de correção monetária (INPC), esta a contar da distribuição da inicial, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS, Juiz de Direito.” Acrescento que os embargos de declaração opostos pelo autor (ID 32612330 nos autos de origem) foram desprovidos (ID 32612337). Com base no princípio da boa-fé e da cooperação (arts. 5o e 6o do CPC), o agravante juntou petição (ID. 31931113) aos autos para informar que, em razão das diversas interpretações doutrinárias acerca do recurso cabível em face da decisão que julga improcedente o pedido de liquidação, se agravo de instrumento ou apelação, apresentou ambos os recursos em face da decisão recorrida, aguardando uma decisão desta Corte em relação ao tema. Ademais, consultado o sistema de informática deste Tribunal, constato que o agravante decerto protocolou recurso de apelação sob n. 0715334-97.2019.8.07.0001 em face do agravado Banco do Brasil S/A com identidade de pedido e causa de pedir. O agravante sustenta que há equívoco no laudo elaborado pelo perito contábil por desconsiderar completamente o indexador monetário previsto expressamente na Cédula Rural Pignoratícia no 89/00022-6 (ID 101025706 nos autos de origem), qual seja, o IPC – Índice de Preços ao Consumidor. Assim, argumenta que a sentença que julgou improcedente o pedido de liquidação de sentença proposto pelo Agravante “pautou-se nas conclusões de um laudo pericial cuja conclusão apoiou-se exclusivamente em documento novo unilateralmente produzido pela parte interessada (Agravado), desprezando o próprio conteúdo inserido na Cédula Rural Pignoratícia no 89/00022-6.” Colaciona jurisprudência que entende favorável no tocante à relativização do documento unilateral como meio de prova. Acrescenta que o banco Agravado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC e “não apresentou qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Agravante, devendo arcar com o ônus de sua inércia.” No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, o agravante pugna pela reforma da condenação na verba honorária sucumbencial, “visto que, a despeito da interposição de embargos de declaração pelo ora Agravante, foi mantida sua condenação ao pagamento da verba honorária em percentual correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.” Aduz que não há previsão legal de arbitramento de honorários sucumbenciais na ação de liquidação provisória de sentença, pois o § 1o do art. 85 do CPC faz menção apenas à reconvenção, ao cumprimento de sentença, à execução e aos recursos interpostos, sendo omisso no ponto atinente à liquidação. Além disso, pontua a não existência de valor liquidado nesta fase processual, ou seja, não há valor da causa certo e determinado; portanto, não há se falar em fixação de verba sucumbencial sobre algo (montante) indefinido. Requer, ao final, que o presente recurso de agravo de instrumento seja conhecido e provido para reformar o decisum e “julgar procedente o pedido de liquidação individual de sentença coletiva no 0715334-97.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Brasília/DF, homologando os cálculos apresentados pelo Agravante (ID no 36566661), determinando o prosseguimento do feito na forma do artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil e excluindo da decisão objurgada a obrigação de pagamento da verba honorária sucumbencial.” Preparo recolhido (ID. 31893105) Em contrarrazões, o agravado apresenta preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por conta da inadequação da via recursal eleita. Argumenta que a decisão atacada extinguiu o processo nos termos do art. 487, I, do CPC, tratando-se de sentença. Pugna pela caracterização de erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. No mérito, aduz que o agravante não faz jus a qualquer restituição sobre correção monetária debitada pelo Banco do Brasil em decorrência do Plano Collor I, que incidiu no mês de março de 1990 (MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990). Sustenta que, conforme definição em aresto exarado pelo STJ, essas restituições possuem origem em cédulas de crédito rural, que obrigatoriamente deveriam estar lastreadas em recursos derivados da caderneta de poupança, ativas em março de 1990 e efetivamente liquidadas. Defende as conclusões da perícia contábil, a qual pontua que o título do agravante não preenche os requisitos para o cumprimento de sentença, uma vez que foi aplicado o índice de 41,28% à operação contratada e não o índice da caderneta de poupança como indexador monetário. Requer, ao final, que seja negado provimento ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Quanto aos pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o cabimento do agravo de instrumento no caso concreto. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA Como relatado, o agravado suscita preliminar ao argumento de que “a interposição de agravo de instrumento, como se verifica na espécie, caracteriza erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, até mesmo por não haver qualquer dúvida no tocante a qual recurso é cabível na espécie, ante o teor dos dispositivos legais acima referidos. Portanto, sendo evidente a inadequação da via recursal eleita pela parte recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade”. É importante lembrar que o agravante informa a este Tribunal que, “em razão das diversas interpretações doutrinárias acerca do recurso cabível em face da decisão que julga improcedente o pedido de liquidação, se agravo de instrumento ou apelação, apresentou ambos os recursos em face da decisão recorrida.” (ID. 31931113). Nesse contexto, reputo que a interposição de agravo de instrumento contra sentença, em vez de apelação, configura erro intransponível e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível (art. 1.009, CPC), não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto da admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedentes: MOISÉS GREGÓRIO TOLEDO versus BANCO FIAT S/A RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018) (grifos nossos) CYLLO BRUNO ALVES DE SOUZA versus MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Quando o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, de acordo com o §1o do art. 203 do CPC, devendo ser impugnado por meio de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do mesmo estatuto processual, e não por agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1353834, 0713063-50.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJE: 19/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos) Dessa forma, acolho a preliminar arguida pelo agravado. Isso posto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de julho de 2022